Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pela vítima na fase inquisitorial e na fase judicial, corroborados pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.